Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado por servidora pública. Reajuste Remuneratório. Incorporação ao vencimento básico. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. ADI 7435/RS. Determinação de suspensão de ações sobre a matéria. Inexistência. Impugnação ao cumprimento de sentença. Prazo Peremptório. Dilação. Ausência de justificativa. inviabilidade. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Ausência. Interesse recursal. Inexistência. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital, assentando que, a par da inviabilidade de apreciação da arguição de “coisa julgada inconstitucional”, aventada à guisa de inexigibilidade da obrigação exequenda, por restar a questão alcançada pela coisa julgada, a alegação de excesso de execução apresentada ressoa carente de lastro material, estando escorreitos os índices aplicados ao caso, não havendo que se falar, ainda, na existência de anatocismo, rejeitando, outrossim, o pedido de concessão de prazo para apresentação de cálculos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado por servidora pública visando a incorporação do reajuste remuneratório ao seus vencimentos na forma assegurada pelo título exequendo e se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, perpassando a controvérsia, ademais, pela apreensão da subsistência de nulidade decorrente da negativa de prorrogação do prazo para formulação de impugnação
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsitoprocessual, insurge-se contra decisão inexistente, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao não determinado, ressoando que, assentado que a decisão recorrida nada dispusera sobre a incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo, carece o executado/agravante de interesse apto a legitimar o reexame de aludida pretensão.
4. O prazo previsto para a Fazenda Pública aviar impugnação ao cumprimento de sentença, estampado no artigo 535 do estatuto processual, reveste-se de natureza peremptória, ressoando impassível de dilação, notadamente na hipótese em que não evidenciada pelo executado qualquer óbice relevante hábil a justificar a prorrogação vindicada, com dilatação do interstício legalmente assinado.
5. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
6. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, e, ademais, não subsiste lastro para que, sob a invocação da arguição de que encerra coisa julgada inconstitucional, demande o obrigado sua desconstituição no ambiente de cumprimento de sentença, via impugnação, pois demanda a desqualificação da res judicata, segundo o sistema processual, o manejo do instrumento expressamente indicado pelo legislador para esse desiderato, não podendo a formulação ser aduzida em ambiente de impugnação.
7. Aferido que não subsiste determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a questão jurídica objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispõem sobre a questão afetada para controle de constitucionalidade sob a ótica de que a formulação encerra questão prejudicial externa, devendo aludido efeito, se o caso, ser demandado junto à Suprema Corte se o que sobeja vigorando é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado.
IV. Dispositivo
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.